Tribunal: STF
Processo: RE 1141855
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os presentes recursos extraordinários foram interpostos contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBs. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LICENÇAS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
    …...................................................................................................
    II. ‘A Lei Estadual n. 12.684/2004, ao disciplinar as condições ambientais para instalação de antenas de telefonia móvel (Estações de Rádiobase – ERB’s), e determinar a obtenção de licença ambiental (para as novas) ou o licenciamento corretivo (para aquelas pré-existentes ao diploma), utiliza-se da competência legislativa concorrente definida na ‘Lex Mater’, em seu art. 24, VI, VIII e XII, para matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União.’ (TJSC, Apelação Cível n. 2007.014201-7, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 4.12.2007).” (grifei)
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar as postulações recursais em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, fixou entendimento que torna acolhível as pretensões deduzidas pelas partes ora recorrentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR.  COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (‘presumption against preemption’).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (‘clear statement rule’), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (‘presumption against preemption’) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (‘clear statement rule’).
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente.” (grifei)
    Importa destacar, no ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto que o eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator, proferiu no mencionado julgamento:
    “Em síntese, a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportado pelos entes menores.
    Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa.” (grifei)
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 906.961/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.183.893-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento aos recursos extraordinários, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator